Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701169-80.2022.8.07.0020 APELANTE: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO A apelante-autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 53743416, pág. 19) e não recolhe o preparo. Ocorre que, da análise dos autos, vê-se que o pedido de gratuidade de justiça foi articulado na inicial e indeferido pelo Juízo a quo (id. 53743324), r. decisão confirmada por este Tribunal em 12/5/22 no julgamento do AI 0702798-52.2022.8.07.0000 (id. 53743361). Portanto, a matéria sobre a gratuidade já foi analisada e está preclusa. Nesses termos, à apelante-autora para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora